Tribunal: TJES
Processo: 5000923-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETE CONCEICAO DOS SANTOS

AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – RETENÇÃO DE PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –
NÃO DEMONSTRADA A
MÁ-FÉ, OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU
A CONCRETA EFETIVIDADE DA MEDIDA ALMEJADA
– RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
E
mbora seja possível a adoção de medida atípica como a apreensão de passaporte, tal medida deve ser criteriosamente avaliada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
A
regra geral é,
pois,
a impossibilidade da medida constritiva com o fulcro exclusivo de obter o pagamento do crédito,
devendo
ser excepcionada
somente
em casos nos quais a natureza do direito do credor possa ser sobreposta à própria liberdade de ir e vir do devedor, como é a hipótese, por exemplo, de débitos de comprovada natureza alimentar,
e quando demonstrada a sua efetividade na hipótese concreta.

2.

Na hipótese dos
autos, tem-se que a agravante almeja receber a quantia atualizada de
R$11.093.127,89 (onze milhões, noventa e três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos)
, referente a cheque emitido pelo executado, originalmente no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais).
Este cenário leva à conclusão de que se trata de dívida de natureza eminentemente civil, que não se sobrepõe ao direito de liberdade do
devedor
.

3.
No mesmo sentido, no que toca
o pedido de constrição da CNH do
executado
, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de que se trata de medida,
em geral,

desproporcional

quando utilizada com o simples fito de obtenção do crédito por parte do exequente.

4.
O recurso
não se encontra instruído com nenhum elemento de prova que
demonstre a concreta efetividade da medida pretendida,
de modo que não há, nessa esteira, nenhum elemento que justifique a medida constritiva excepcional, nos termos em que pleiteada, o que, por ora, não justifica a revisão da decisão prolatada na origem.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000923-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

AGRAVADO:
JOÃO GILBERTI SARTORIO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. nº0003655-36.2005.8.08.0024) ajuizada por
JANETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face de
JOÃO GILBERTI SARTORIO
colimando a satisfação de débito originalmente no valor de R$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), hoje atualizado em R$11.093.127,89 (onze milhões, noventa e três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).

Em razão do insucesso na perseguição do crédito, a exequente requereu o bloqueio e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, pedido esse que restou, contudo, indeferido pelo juízo
a quo
(Id 32261019 dos autos de origem).

Irresignada,
JANETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 7156495) sustentando, em síntese, que:
I)
o feito de origem se arrasta desde o ano de 2005, sem que o exequente alcance a completa satisfação do débito, antes as manobras protelatórias e evasivas do executado;
II)
até o momento, apenas uma penhora parcial de valores obteve sucesso, abarcando, no entanto, menos de 10% do valor atualizado da dívida (hoje superior a R$11.000.000,00);
III)
o executado ostenta uma vida de luxo, e não possui interesse em firmar acordo ou promover o pagamento da dívida;
IV)
o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da aplicação de medidas coercitivas mais severas, como o bloqueio de CNH e passaporte.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que os argumentos não merecem prosperar. Explico.

Conforme mencionado, versa o presente recurso sobre decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de origem, tendo o magistrado singular indeferido o pleito de aplicação das medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, mais especificamente a suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado.

Referido dispositivo do diploma processual assim dispõe sobre as medidas executivas atípicas:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Inicialmente, pontuo que, de fato, o art. 139, V, do CPC, em redação que tem despertado bastante polêmica, permite que sejam adotadas medidas atípicas no intuito de compelir o devedor a arcar com os débitos que são objeto de execução cível.

A polêmica reside, principalmente, acerca da
extensão
que deve ser dada a tais medidas constritivas, e isso porque, com base em tal previsão, detentores de crédito, como a agravante, têm formulado a mais ampla gama de pedidos, com consequências flagrantes não apenas à esfera patrimonial, como, igualmente, à das liberdades pessoais dos executados.

Analisando a questão, pontuo inicialmente que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de adentrar, diretamente, à questão do pedido de retenção de passaporte, firmando o entendimento de que, como regra, referida medida se mostra desproporcional, na medida em que atinge a esfera de liberdade do devedor, bem este cuja prevalência sobre o direito de crédito é evidente, havendo, contudo, possibilidades excepcionais de sua adoção.

Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas de julgados do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.

3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.

6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual.

7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e
à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.

8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir.

9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável.
Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.

10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.

11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza.

12. Recurso ordinário parcialmente conhecido. (STJ. RHC 97.876/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma.Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgado em: 05/06/18. DJe: 09/08/18). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE.

SUSPENSÃO DE CNH.
CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução,

desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto.
É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida.

Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da
execução.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1957953/RJ. Relatora: Ministra Maria Isabel Galotti. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data do Julgamento: 28/08/23. Data de Publicação: 31/08/23). (grifo nosso)

Vê-se que restou consignado, portanto, que embora seja possível a adoção de medida atípica como a apreensão de passaporte, tal medida deve ser criteriosamente avaliada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

A
regra geral é,
pois,
a impossibilidade da medida constritiva com o fulcro exclusivo de obter o pagamento do crédito
, devendo ser excepcionada somente em casos nos quais
a natureza do direito do credor possa ser sobreposta à própria liberdade de ir e vir do devedor
, como é a hipótese, por exemplo, de débitos de comprovada natureza alimentar,
e quando demonstrada a sua efetividade na hipótese concreta.

Fixada essa premissa e voltando ao caso destes autos, tem-se que a agravante almeja receber a quantia atualizada de R$11.093.127,89 (onze milhões, noventa e três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), referente a cheque emitido pelo executado, originalmente no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais).

Este cenário leva à conclusão de que se trata de dívida de natureza eminentemente civil, que, como acima afirmado, não se sobrepõe ao direito de liberdade do devedor.

No mesmo sentido, no que toca o pedido de constrição da CNH do executado, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de que se trata de medida, em geral,

desproporcional

quando utilizada com o simples fito de obtenção do crédito por parte do exequente.

Nessa precisa linha, cito julgados desta Corte de Justiça, incluindo de relatoria do e. Des. Carlos Simões Fonseca:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO ARTIGO 139, IV, DO CPC APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE PRECEDENTES DO STJ PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS RENDA DECLARADA FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 ) A execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados meios atípicos de execução, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2) A s medidas de retenção da carteira de habilitação e do passaporte do agravante só poderiam ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais de execução, de modo que, no estágio em que se encontra a demanda originária, representam, em última análise, uma verdadeira tentativa de persuadir o devedor, a fim de tornar mais vantajoso o cumprimento da obrigação do que permanecer inadimplente.

3) A execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

4)
A retenção do passaporte e da carteira de habilitação do agravante são medidas desprovidas de caráter executivo e não contribuem para que o resultado esperado na execução seja alcançado, considerando que, se o próprio exequente alega que o agravante possui lastro financeiro para adimplir o débito e vem utilizando de expedientes ilegítimos para resistir à execução, com muito maior razão se torna inapropriado constrangê-lo mediante medidas que só afetem sua vida privada e que não têm repercussão patrimonial direta
.

[...]

8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 024199019217. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 24/11/20. Data da Publicação no Diário: 22/01/21). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE

1. Hipótese em que a agravante sustenta que restaram infrutíferas as tentativas de penhora BACENJUD e RENAJUD e que foi constatada a ausência de bens passíveis de penhora, por meio de Oficial de Justiça, devendo ser aplicado o art. 139, IV do CPC para suspender a CNH Carteira Nacional de Habitação, os cartões de créditos, apreender passaporte e inscrever o executado, ora agravado, no cadastro de inadimplentes.

2.
A decisão agravada indeferiu todas as medidas atípicas pleiteadas na fase de cumprimento de sentença.

3. O art. 139, do CPC, que dispõe que, o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

4. Esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de que a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e cartão de crédito/débito do executado, são medidas desarrazoadas e desproporcionais, porque não são úteis para o desiderato da execução. Já a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes tem sido admitida, diante da expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil
.

5. In casu , a decisão agravada merece reparos somente na parte que indeferiu a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, porquanto,
as demais medidas atípicas (determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e cartão de crédito/débito) são demasiadamente onerosas para o executado
.

6. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº056199000433. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Órgão julgador: Segunda Câmara Cível. Data de Julgamento: 13/08/19. Data da Publicação no Diário: 16/08/19). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REQUERIMENTO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MÁXIMA DA PROPORCIONALIDADE
. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE A MEDIDA REQUERIDA E A ESFERA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. MERA PUNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma das grandes novidades do novo CPC é a previsão normativa de medidas executivas atípicas que poderão ser ordenadas pelo magistrado para asseguar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive no tocante às prestações pecuniárias (art.. 139, IV, do CPC/2015).

2. O art.. 139, IV, do CPC/2015 deve ser interpretado à luz da Constituição, para construir critérios que equilibrem, de um lado, a efetividade do processo executivo (art. 4º, CPC/2015), e, de outro, o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC/2015).

3. A decisão recorrido indeferiu o bloqueio do passaporte porque a medida (i) não seria necessária e útil para garantir o pagamento da dívida; (ii) desbordaria da esfera patrimonial da parte executada; e (iii) violaria o direito constitucional de ir e vir.

4. Para avaliar a legalidade da medida executiva atípica, é imprescindível testá-la de acordo com a máxima da proporcionalidade, compreendida em suas três subdivisões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito (art. 8º do CPC/2015).

5. Enquanto a adequação pressupõe uma relação de meio-e-fim entre a medida executiva atípica adotada e a finalidade pretendida (satisfação do crédito); a necessidade exige que essa medida seja a menos gravosa possível para o atingimento da finalidade (menor onerosidade do devedor); e, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito reclama uma ponderação dos interesses em jogo para averiguar qual se sobrepôe à luz das circunstâncias do caso concreto (efetividade da execução vs. menor onerosidade).

5. O bloqueio do passaporte é medida executiva atípica que esbarra logo na primeira submáxima, a adequação, pois, ao não possuir qualquer nexo de ligação com a esfera patrimonial da parte devedora, não tem a capacidade de compelir o devedor a pagar o débito executivo e funciona apenas como elemento punitivo. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 024179012851. Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 26/06/18. Data da Publicação no Diário: 13/07/18). (grifo nosso)

Ademais, mesmo nos julgados em que se admitiu a prática de tal medida, vê-se que se reveste, ela, de
excepcional aplicabilidade
, somente se justificando em casos nos quais haja deliberada intenção do executado de não saldar o débito, mesmo possuindo inteiras condições de fazê-lo, o que aproxima sua conduta de verdadeira atuação de má-fé processual.

Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, pontuo que este Agravo de Instrumento não se encontra instruído com nenhum elemento de prova que demonstre a concreta efetividade da medida pretendida, de modo que não há, nessa esteira, nenhum elemento que justifique a medida constritiva excepcional, nos termos em que pleiteada, o que, por ora, não justifica a revisão da decisão prolatada na origem.

Nesse sentido, faz-se imperioso pontuar ainda que, conforme relatado pelo próprio juízo
a quo
na decisão ora recorrida, imóveis do executado chegaram a ser penhorados e avaliados, mas a exequente, por sua própria escolha, requereu a substituição por não se localizarem na Comarca.

Portanto, como a agravante não trouxe qualquer argumentação capaz de infirmar as conclusões adotadas pela decisão ora recorrida, a qual se revela em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável à espécie, o improvimento deste recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.